Tribunal: TJMT
Processo: 1038393-23.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038393-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CARMELUCIA BENTO DE AGUIAR - CPF: 607.239.711-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), SIMPLIC PAY PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 55.155.947/0001-63 (AGRAVADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Superendividamento. Tutela de Urgência. Limitação de Descontos em Folha. Necessidade de Aguardar a Audiência de Conciliação. Decisão de Indeferimento Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/21.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente descontos em folha antes da audiência de conciliação exigida no procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito específico para a renegociação de dívidas do consumidor superendividado, que compreende a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores.

4. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, com base na alegação de superendividamento, antes da audiência de conciliação prevista em lei, compromete o devido processo legal. Precedentes deste Tribunal.

5. A verificação do comprometimento do mínimo existencial depende de análise probatória ampla, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela de urgência.

6. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não está evidenciado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, com base na alegação de superendividamento, antes da audiência de conciliação prevista em lei, compromete o devido processo legal. Precedentes deste Tribunal."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1003320-87.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 22.05.2025; TJMT, AI n. 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 07.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carmelucia Bento de Aguiar
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Superendividamento n. 1002084-49.2025.8.11.0017, ajuizada em face de
Banco Bradesco S.A. e outros.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A Agravante informa que está em situação financeira vulnerável e que não tem condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento, de maneira que se enquadra na definição de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.818/21.

Menciona que 62,26% (sessenta e dois vírgula vinte e seis por cento) de sua renda líquida está comprometida com pagamento de dívidas bancárias. Assegura que o saldo remanescente é insuficiente para pagar as despesas fixas essenciais a sua subsistência.

Defende a possibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência, mesmo antes da audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob a tese de que a proteção legal conferida ao consumidor hipervulnerável autoriza a intervenção judicial imediata para garantir o mínimo existencial e a função social do contrato.

Requer o provimento do Recurso a fim de que seja determinada a limitação dos descontos decorrentes de dívidas bancárias ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 326125876).

Contraminutas juntadas nos Id’s 328466853, 329782355 e 330695357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente
Carmelucia Bento de Aguiar
interpôs

este Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Superendividamento proposta em desfavor de
Banco Bradesco S.A. e outros.

Ao que consta dos autos, a Recorrente ajuizou Ação de Superendividamento em desfavor do Banco Bradesco S.A., Banco Santander S.A., Caixa Econômica Federal, Simplic Pay Plataforma de Pagamentos Ltda. e Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda., sob a tese de que se enquadra na condição de superendividada, conforme a Lei n. 14.181/21.

Na petição inicial, informou que é servidora pública, professora, que está em situação financeira vulnerável e não tem condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Assegurou que 62,26% (sessenta e dois vírgula vinte e seis por cento) de sua renda líquida mensal, que atualmente correspondente a R$ 6.636,05 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinco centavos), encontra-se comprometida com o pagamento de dívidas bancárias, as quais totalizam R$ 555.237,94 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Acrescentou que suas despesas básicas mensais somam R$ 4.913,80 (quatro mil, novecentos e treze reais e oitenta centavos), de modo que o saldo remanescente após os descontos bancários é manifestamente insuficiente para quitar as despesas fixas essenciais à sua subsistência.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos e a adesão compulsória ao plano de pagamento proposto, com fundamento na Lei do Superendividamento e na preservação do mínimo existencial.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar e determinou a remessa dos autos ao Cejusc para realização de audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, reitera sua condição de superendividado e o risco de dano irreparável à própria subsistência e de sua família.

Defende a possibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência, mesmo antes da audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sustentando que a proteção legal conferida ao consumidor hipervulnerável autoriza a intervenção judicial imediata para garantir o mínimo existencial e a função social do contrato.

Sobre a matéria, a Lei 14.181/21, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, voltados à proteção do consumidor de boa-fé e à preservação de sua subsistência.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé e que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira do consumidor.

Registro que o procedimento de Repactuação de Dívidas observa rito específico, que existe a realização prévia de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de limitar os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência da Recorrente, de modo que a limitação imediata dos valores cobrados sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável.

Nesse contexto, a concessão de tutela de urgência antes da realização dessa audiência ofende o devido processo legal e prejudica o contraditório mínimo exigido pelo rito específico.

Ademais, a verificação do comprometimento do mínimo existencial exige instrução probatória adequada e análise global do passivo, o que extrapola os limites do juízo de cognição sumária.

É entendimento pacífico nesta Corte que, na fase inicial do procedimento, não se mostra recomendável restringir os efeitos dos contratos, sendo imprescindível observar o rito específico, especialmente quanto à prévia audiência de conciliação.

A propósito, os Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 1003320-87.2025.8.11.0000 e n. 1020524-81.2024.8.11.0000, o primeiro de relatoria do Juiz Marcio Aparecido Guedes e o segundo do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgados pela Primeira Câmara de Direito Privado, respectivamente em 22/05/2025 e 07/02/2025.

Nesse sentido:

3. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, estabeleceu um procedimento especial de repactuação de dívidas, cuja primeira fase é a realização de audiência conciliatória entre o consumidor e todos os seus credores (art. 104-A do CDC). 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos antes da realização da audiência de conciliação não encontra amparo legal, pois a legislação prioriza a tentativa de acordo entre as partes nessa fase inicial do procedimento. (TJMT – RAI 1003320-87.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025, publicado em 26/05/2025).

A Segunda e Terceira Câmaras deste Tribunal também seguem na mesma linha. Para ilustrar cito: TJ-MT – Recurso de Agravo de Instrumento n. 1034565-53.2024.8.11.0000, Relatora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2025; e TJ-MT Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012524-58.2025.8.11.0000, Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025.

Dessa forma, não evidenciada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026